Tribunal: TJSP
Processo: 0105423-37.2016.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questão sobre a qual já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questão sobre a qual já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da pretensão. Embargos parcialmente acolhidos para afastar a determinação de expedição de mandado de prisão em desfavor do réu e, de ofício, corrigida a súmula e a folha de rosto do V. Acórdão que julgou o recurso de apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0105423-37.2016.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LUCAS MORAIS SUMINAMI, é embargado COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício, determinarm a
retificação da súmula e da folha de rosto do V. Acórdão, nos termos mencionados
pelo E. Relator, e deram parcial provimento aos embargos para afastar a
determinação de expedição de mandado de prisão, ficando mantido, no mais, o V.
Acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0105423-37.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 13361
2
Embargos de Declaração no 0105423-37.2016.8.26.0050/50000
Comarca de São Paulo 11a Vara Criminal Central
Embargante: Lucas Morais Suminami
Embargada: 13a Câmara Criminal
Voto no 13361
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REEXAME DE QUESTÃO
JÁ DECIDIDA NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de
declaração visando o reexame de questão sobre a qual já houve
pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento
da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de
ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do
artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o
acolhimento da pretensão. Embargos parcialmente acolhidos para
afastar a determinação de expedição de mandado de prisão em
desfavor do réu e, de ofício, corrigida a súmula e a folha de rosto
do V. Acórdão que julgou o recurso de apelação.
Vistos.
Lucas Morais Suminami opôs Embargos de
Declaração em face do V. Acórdão de fls. 228/242, que, por maioria, rejeitou
a preliminar e deu parcial provimento ao recurso de Apelação por ele
interposto, nos termos do voto do E. Revisor.
Em suas razões, o embargante alegou que houve
contradição no V. Acórdão por não ter ele aplicado a causa de diminuição de
pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 no patamar máximo,
por não ter fixado o regime inicial aberto, por não ter ele substituído a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como por não ter
concedido ao réu o direito de aguardar o transito em julgado em liberdade
(fls. 01/07 do incidente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0105423-37.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 13361
3
É o relatório.
Inicialmente, a fim de sanar erro material na súmula
e na folha de rosto do V. Acórdão que julgou o recurso de Apelação, de
ofício, substituo a referida súmula e folha de rosto pelo teor correto, conforme
segue abaixo:
“Por maioria de votos, rejeitada a preliminar,
deram parcial provimento ao apelo para reduzir a pena para 03 anos, 10
meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 388 dias-multa, no valor
unitário mínimo, nos termos do voto do E. Revisor, Des. Augusto de
Siqueira, que declarará voto vencedor, mantida, no mais, a r. sentença de
primeiro grau pelos seus próprios fundamentos; vencido parcialmente o E.
Relator, que negava provimento ao recurso e que permanece com o
acórdão”
No mais, é certo que os Embargos Declaratórios
devem ser admitidos nas hipóteses taxativas previstas no artigo 619 do
Código de Processo Penal, ou seja, quando houver ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
Assim, dos expressos termos do citado dispositivo
legal, extrai-se que os presentes embargos declaratórios não podem ser
acolhidos, uma vez que são cabíveis somente quando houver no julgado um
dos defeitos naquele elencado, o que in casu, não ocorre.
Com efeito, da simples leitura do V. Acórdão e das
razões dos presentes embargos, verifica-se que aquele aresto não padece de
qualquer omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição, pretendendo o
ora embargante, na verdade, o reexame das teses e matérias já submetidas a
julgamento, que foram devidamente apreciadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0105423-37.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 13361
4
Em outras palavras, no V. Acórdão, as questões
apontadas relativas à aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, §4o,
da Lei no 11.343/06, ao regime inicial fixado e à substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos foram analisadas e decididas
de forma suficientemente fundamentada, conforme se verifica às fls. 10/12 do
referido Acórdão e fls. 02/03 da Declaração de Voto.
Frise-se, por oportuno, que, conforme devidamente
fundamentado, na terceira fase, deixou-se corretamente de aplicar a redução
máxima da pena com base no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois o E.
Revisor entendeu que, apesar de o acusado ser primário e não ter maus
antecedentes, bem como inexistirem evidências de que ele esteja envolvido
com organização criminosa ou se dedique à atividade criminosa, a quantidade
de droga apreendida evidencia que não se trata de ínfimo e eventual
traficante, razão pela qual realmente incabível a redução máxima da pena
nesta etapa.
A propósito: “O art. 42 da Lei no 11.343/06 impõe ao Juiz
considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e
a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de
redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da nova Lei de
Tóxicos” (STJ, 5a T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dje. de 05-06-12,
grifei).
Observo ainda que, conforme também exposto no V.
Acórdão, o regime inicial não está sendo fixado em razão da quantidade de
pena, tampouco da gravidade abstrata do delito, mas das circunstâncias
concretas em que praticado o crime em questão, reveladoras da necessidade
da imposição de regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção.
Cumpre ressaltar ainda que o magistrado não é
obrigado a analisar especificamente todos os argumentos das partes, bastando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0105423-37.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 13361
5
que se pronuncie sobre as questões de fato e de direito, expressando sua
convicção de forma fundamentada, sendo-lhe facultado, desse modo, o exame
explícito de questões desnecessárias ao objeto da discussão ou de assuntos que
ficarem logicamente superados, como no caso dos autos.
Nesse sentido “O Juiz, em suma, não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão (Lopes da Costa, in RF, 126/127), pois não há nem pode haver modelo para
a fundamentação da sentença”. “Basta que diga o suficiente para eliminar da decisão as
marcas e aparências do arbítrio, desvelando ao mesmo tempo, ponto de referência para o
recurso que as partes queiram manifestar (Orozimbo Nonato, in RF, 133/417)”.
O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: "O
órgão judicial para expressar a sua convicção não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Embora sucinta ou deficiente, a motivação,
pronunciando-se sobre as questões de fato e de direito para fundamentar o resultado,
exprimindo o sentido geral do julgamento, não se emoldura negativa de vigência aos artigos
458, II, e 535, II, CPC, nem se entremostra confronto com o art. 282, do mesmo Código."
(REsp. no 40.897-0-SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, in DJU de 19.6.95, pág. 18.640).
Desta forma, insurgindo-se a parte contra o
entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou ainda, da maneira como foi
exposto o seu entendimento, outra deve ser a via processual eleita, vez que
não se prestam os embargos de declaração para reexame da causa, mas, tão-
somente, para sanar eventual error in procedendo, conforme disciplina o art.
619 do CPP.
Em suma, os embargos destinam-se a corrigir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do V. Acórdão, e não a
reavivar discussão já analisada.
A propósito: “Como a finalidade dos embargos de
declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o de
imperfeições, sem modificar a substância, não se admitem, por serem impróprios, aqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0105423-37.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 13361
6
que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou
explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir a questão que
nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou substância”
(Processo Penal, Atlas, 10a ed., p. 667, JÚLIO FABBRINI MIRABETE).
“[...] que possibilitam suprir obscuridade, dúvida ou
contradição de decisão judicial. Trata-se de recurso integrativo e não de substituição,
motivo pelo qual não pode ser utilizado para obter reexame da causa, nem mesmo para
fins de prequestionamento, pois o juiz não é obrigado a responder e acompanhar
pontualmente toda argumentação das partes, mormente se um motivo fundamental é
poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia e, por isso mesmo, suficiente para
fundar a decisão” (TJESP, Embargos de Declaração no.
0005937-
97.2008.8.26.0361/50000, Relator Desembargador SOUZA NERY, julgado 06-10-2011).
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, [...], contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa." (STJ -
Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Assim, ainda que entenda a Defesa sejam
inconvincentes as razões e fundamentos de decidir do Acórdão recorrido,
nem por isso o julgado tem as deficiências do artigo 619 do Código de
Processo Penal (obscuridade, contradição ou omissão).
Em tais circunstâncias, não se pode admitir o
desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita, utilizada com a
finalidade de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada
pelo Tribunal.
Por fim, no que se refere à determinação de
expedição de mandado de prisão, de rigor observar que, ao tempo da prolação
do Acórdão embargado (07.02.2019), tal ordem encontrava-se em
consonância com o entendimento até então exarado pelo Supremo Tribunal
Federal, o qual foi alterado posteriormente. Portanto, não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0105423-37.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 13361
7
contradição entre o entendimento emitido por esta C. 13a Câmara de Direito
Criminal e o da Corte Constitucional.
Contudo, após a prolação do acórdão embargado,
houve alteração do entendimento do STF. Assim, tendo em vista que a
determinação de expedição do mandado de prisão em desfavor do
embargante não decorreu da decretação da prisão preventiva, mas da
confirmação da sua condenação por este E. Tribunal de Justiça e que a
sentença condenatória ainda não transitou em julgado, nos termos do
julgamento das ADCs nos 43, 44 e 54 pelo STF, com efeito vinculante, impõe-
se a afastar a determinação de expedição de mandado de prisão em desfavor
do réu.
Ante o exposto, de ofício, determino a retificação da
súmula e da folha de rosto do V. Acórdão, nos termos mencionados, e dou
parcial provimento aos embargos para afastar a determinação de expedição de
mandado de prisão, ficando mantido, no mais, o V. Acórdão.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator